Tribunal: TJMT
Processo: 1012569-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012569-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), F CREPALDI - CNPJ: 26.729.401/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO CREPALDI - CPF: 041.875.491-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso, homologou cálculos e condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (I) a adequação da condenação em honorários advocatícios na hipótese de acolhimento da impugnação; e (II) a proporcionalidade e base de cálculo aplicáveis, considerando o valor irrisório do excesso reconhecido.

III. Razões de decidir

3. A condenação em honorários sucumbenciais é devida pelo acolhimento integral da impugnação, configurando a vitória do Estado de Mato Grosso e aplicando-se o princípio da sucumbência, independentemente do valor do excesso reconhecido. 4. No entanto, considerando o valor irrisório do excesso (R$ 250,48), os honorários advocatícios devem ser arbitrados equitativamente, conforme art. 85, §8o, do CPC, sendo fixados em R$ 200,00.
5. Não se aplica o art. 90, §4o, do CPC, pois houve intervenção judicial relevante na análise da impugnação e homologação de cálculos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A condenação em honorários advocatícios é devida quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente da magnitude do excesso reconhecido. 2. Quando o valor do proveito econômico for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, observando os critérios do art. 85, §8o, do CPC."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o e 8o; 90, §4o; 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1336265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3,
DJe
28/03/2019; Súmula 519/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Marcos Aparecido de Aguiar
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos do cumprimento de sentença originado da execução fiscal n.o 1002616-68.2021.811.0015. A decisão agravada acolheu a impugnação apresentada pelo
Estado de Mato Grosso
e condenou o agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa.

O agravante sustenta, em síntese, que o acolhimento da impugnação pelo juízo foi equivocado, uma vez que não houve efetiva resistência por parte do Estado quanto ao valor por ele apresentado no cumprimento de sentença, e a diferença entre os cálculos das partes era ínfima. Alega, ainda, que a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor total da causa não está em consonância com a jurisprudência, que determina a aplicação do
m
percentual apenas sobre o excesso eventualmente reconhecido. Alternativamente, pleiteia a aplicação do artigo 90, §4o, do CPC, diante da inexistência de resistência entre as partes.

Em contrarrazões, o agravado defendeu a manutenção da decisão, argumentando que a condenação em honorários sucumbenciais foi corretamente fundamentada no artigo 85, §1o, do CPC, e que o agravante foi vencido no incidente processual.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
Marcos Aparecido de Aguiar,
insurgindo-se contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, no bojo do cumprimento de sentença referente à execução fiscal n.o 1002616-68.2021.811.0015. A decisão impugnada acolheu a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso e fixou honorários sucumbenciais em desfavor do agravante no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Na origem, o agravante propôs o cumprimento de sentença nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1002616-68.2021.8.11.0015, em razão
do a
colh
imento

d
a exceção de
pré
-executividade apresentada, e
consequente ex
tinção
do processo, sendo
determin
ado
o pagamento
dos honorários sucumbenciais
pelo Estado de Mato Grosso. Na fase de cumprimento de sentença, o agravante apresentou a memória de cálculo no valor de R$ 46.400,76 (quarenta e seis mil, quatrocentos
reais e setenta e seis centavos)
.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, na condição de executado, opôs impugnação ao cumprimento de sentença, alegando a existência de excesso na quantia apresentada. Em sua manifestação, anexou planilha de cálculos, propondo o valor de R$ 46.150,28 (quarenta e seis mil, cento e cinquenta reais e vinte e oito centavos)
.

Em decisão o magistrado de primeiro grau
acolheu a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso e
homologou os cálculos,
determinando a expedição do
RPV/P
recatório no valor ajustado. Além disso, condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor total da causa.
Cito o dispositivo da decisão (Id.
147965194
):

“[...]
“
Ex
positis”, ACOLHO a IMPUGNAÇÃO oferecida pelo Impugnante e HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados em ID. 139941108, e, por conseguinte, DETERMINO o quanto segue:

a) a EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor da parte EXEQUENTE para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI ESTADUAL no 10.656/2017 considera “de pequeno valor” a importância “cujo valor, devidamente atualizado, não exceda 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (
UPFs
/MT), independente da natureza do crédito” (art. 1o, “caput”), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3o, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) a ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC/2015;

CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/2015. No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE fica SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita, em conformidade ao artigo 98, parágrafo 3o, do CPC.

Informado o PAGAMENTO do RPV/PRECATÓRIO e o CUMPRIMENTO da OBRIGAÇÃO, encaminhem-me os autos para
SENTENÇA.
[...]
”

A controvérsia recursal cinge-se à fixação dos honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente no tocante à proporcionalidade e à base de cálculo aplicável.

Sobre a incidência dos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil assim estipula:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3
o :

I -
os
percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II -
não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV -
será
considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.
(Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

§ 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

§ 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
(Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

§ 9o Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no § 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art.
77
.

§ 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

§ 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

§ 17. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria.

§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.

§ 20. O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento
judicial.
[...]
”.

Como se observa, a decisão recorrida reconheceu o excesso de execução alegado pelo Estado de Mato Grosso, acolhendo a impugnação apresentada e condenando o Impugnado, ora Agravante, ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O Agravante sustenta que não há fundamento para a condenação em honorários, argumentando que o montante reconhecido como excesso é ínfimo e que não houve resistência substancial aos cálculos apresentados, caracterizando, segundo alega, mera correção.

Todavia, tal alegação não merece prosperar. A condenação do Agravante em honorários sucumbenciais está devidamente fundamentada e encontra respaldo na jurisprudência consolidada
.
O acolhimento integral da impugnação comprova que a parte executada, no caso o Estado de Mato Grosso, teve sua tese reconhecida e logrou êxito em demonstrar que o valor inicialmente apontado pelo Agravante estava equivocado. Por conseguinte, a aplicação do princípio da sucumbência é inquestionável, impondo-se a condenação em honorários advocatícios em favor da parte vencedora.

Além disso, não é a magnitude do valor reconhecido como excesso que determina a aplicação ou não dos honorários, mas sim o fato de que a impugnação foi
acolhida
, o que, por si só, impõe a aplicação do princípio da sucumbência. Assim, o reconhecimento de valores, mesmo que em pequena monta, consagra o êxito da parte vencedora, justificando o arbitramento da verba honorária.

No que concerne à matéria em estudo, cumpre salientar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado na Súmula 519, que dispõe:

“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. (SÚMULA 519, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015,
DJe
09/03/2015,
DJe
02/03/2015)”.

Além disso,
a questão foi submetida ao rito dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, (Tema 1190, STJ), julgado em 20 de junho de 2024, no qual houve alteração deste posicionamento, sendo firmada a seguinte Tese:

“Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV.”.

Deste modo, torna-se inquestionável a incidência do princípio da sucumbência, já que a condenação em honorários advocatícios somente poderia ser afastada se não houvesse sido apresentada impugnação ou, caso apresentada, tivesse sido rejeitada. O acolhimento da impugnação, por sua vez, consolida a vitória da parte executada.

Quanto à alegação do Agravante sobre a fixação de honorários advocatícios com base no valor total da causa, entendo que tal método, nas circunstâncias do presente caso, contraria o princípio da proporcionalidade. Isso porque o litígio se restringiu ao montante do excesso apontado pelo Agravado, não envolvendo a totalidade dos valores executados.

O critério mais adequado para a fixação dos honorários advocatícios, conforme o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil de 2015, é o
proveito econômico obtido pela parte impugnante
. Esse parâmetro representa a diferença entre o valor inicialmente executado e o montante efetivamente reconhecido como devido, refletindo de forma mais justa o princípio da causalidade e os valores de equilíbrio que orientam o sistema processual.

Nesse sentido é a jurisprudência
do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo
:

“PROCESSO Cumprimento de sentença – Impugnação – Excesso de execução – Concordância do exequente – Honorários advocatícios – Possibilidade: – Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença e homologado os cálculos do executado, são devidos honorários advocatícios, fixados sobre o valor do excesso reconhecido pelo exequente.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23362014420248260000 São Paulo, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 17/12/2024, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2024)”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. Excesso de execução reconhecido. Acolhimento parcial da impugnação e homologação dos cálculos. Decisão agravada que deixou de fixar honorários advocatícios, sob o argumento de sucumbência mínima das duas partes. Descabimento. Acolhimento parcial da impugnação que implicou em proveito econômico à parte executada e sucumbência da parte exequente. Responsabilidade dos credores em relação ao ônus de sucumbência. Princípio da causalidade. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23419252920248260000 Ibiúna, Relator: Eduardo
Prataviera
, Data de Julgamento: 10/01/2025, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/01/2025)
”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução e declarando o valor devido. A apelante alega ausência de fixação de honorários sucumbenciais e busca provimento do recurso para que sejam fixados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar se são devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O recurso cabível seria agravo de instrumento, mas foi recebido como apelação pelo princípio da fungibilidade, dado o equívoco justificável da apelante. 4. No mérito, a apelante obteve sucesso ao afastar o excesso de execução, fazendo jus à condenação honorária, conforme entendimento pacificado pelo STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso provido. 6. Tese de julgamento: 1. Honorários advocatícios são devidos em fase de cumprimento de sentença quando há acolhimento da impugnação. 2. Arbitramento de honorários em 10% sobre o excesso de execução reconhecido. Legislação Citada: CPC, art. 1.010, § 1o; art. 20, § 4o; art. 85, § 2o. Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.134.186-RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 21.10.2011.

(TJ-SP - Apelação Cível: 00502168720228260100 São Paulo, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 18/12/2024, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2024)”

Outrossim, alinha-se ao entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OMISSÃO CONFIGURADA –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AGRAVANTE NÃO ANALISADOS – PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

O objetivo dos embargos de declaração é revelar o sentido da decisão, tendo como pressupostos de admissibilidade a ocorrência de erro material, obscuridade, contradição, ou, ainda, omissão sobre questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício pelo julgador, preservando-se, em qualquer caso, a substância do julgado (art. 1022 do CPC).

Reconhecida a omissão quanto ao não arbitramento dos honorários advocatícios em virtude do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença na origem, não apreciada pelo acórdão embargado, devem ser acolhidos com efeitos infringentes os Embargos de Declaração para conhecer o apelo e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do excesso de execução.

(N.U 1012850-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 10/11/2024)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIRO - COBRANÇA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA -EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – CONTAGEM DOS JUROS DESDE O TRÂNSITO E CORREÇÃO DA DATA DO ARBITRAMENTO DA VERBA – – ATUALIZAÇÃO DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 14 DO STJ – MANTIDO O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – QUANTUM DEBEATUR A SER APURADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE A HONORÁRIOS DE 10% DO VALOR EXCEDENTE NA FASE DE CUMPRIMENTO – MANUTENÇÃO – TEMA 410 DO STJ – PARCIAL PROVIMENTO.

1. De acordo coma súmula 14 do STJ, fixada a verba honorária exequenda em percentual atualizado do valor da causa, a respectiva base de cálculo (valor da causa) deve ser corrigida monetariamente desde o ajuizamento da ação, ao passo em que
os juros de mora somente pode
ser computados a partir trânsito em julgado da decisão condenatória, quanto se tornam exigíveis.

2. Conquanto seja evidente que, ao contabilizar os juros desde o ajuizamento da ação, os causídicos credores deram azo ao excesso de execução, o montante excedente haverá de ser apurado pela contadoria do juízo, com a correção dos dies a quo de tais consectários. 3. Na linha do Tema 410 do STJ, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença mediante o reconhecimento de excesso de execução, escorreita a decisão agravada que condena o exequente ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor excedente, em favor do(s) patrono(s) da parte executada.

4. Recurso parcialmente

provido.
-
(N.U 1024166-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024,

Publicad
o
no DJE 31/10/2024)”.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Milton Mateus
Criveletto
e Sônia Maria
Pahim
Ferreira contra decisão proferida na Ação Reivindicatória no 0000118-79.2009.8.11.0033, em fase de Cumprimento de Sentença, que reconheceu o excesso de execução e afastou a incidência de juros de mora sobre custas e despesas processuais, fixando novo valor para o prosseguimento da execução sem, contudo, condenar a exequente,
Agropecuária
477 S.A., ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante do reconhecimento do excesso de execução e do acolhimento da impugnação apresentada pelos executados, é devida a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §1o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do excesso de execução e a exclusão dos juros de mora sobre as custas processuais configuram acolhimento da impugnação apresentada pelos executados, justificando a aplicação da regra de sucumbência. Nos termos do art. 85, §1o, do CPC, a parte que obtém êxito, ainda que parcial, em impugnação ao cumprimento de sentença, faz jus à fixação de honorários advocatícios.

A decisão recorrida determinou a exclusão de R$ 17.968,38 dos cálculos da execução, reduzindo o saldo devedor, o que autoriza a fixação de honorários sucumbenciais em favor dos agravantes, calculados sobre o montante reconhecido como excesso de
execução.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de Tribunais estaduais é pacífica quanto à possibilidade de fixação de honorários quando há acolhimento, ainda que parcial, de impugnação ao cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de excesso de execução e consequente acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte executada.

A fixação dos honorários deve ser calculada sobre o valor reconhecido como excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §1o, §2o e §3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.997.055/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 06/03/2023,
DJe
de 13/03/2023.

TJSP, Agravo de Instrumento no 2264455-19.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luiz Eurico, 33a Câmara de Direito Privado, julgado em 22/10/2024.

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.864.379/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta

Turma, julgado em 01/10/2024,
DJe
de 10/10/2024.

(N.U 1027918-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024)
”.

Em sendo assim, no caso em apreço, considerando que a quantia reconhecida como excesso de execução corresponde a apenas R$ 250,48, caracterizando-se como valor
irrisório
, deve se observar o disposto no artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil.
Veja-se:

“
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Diante disso, considerando a modicidade do valor reconhecido como excesso, impõe-se que os honorários sejam arbitrados de forma justa, proporcional e razoável, de modo a atender ao princípio da adequação e da proporcionalidade.

Ademais, em que pese o Agravante tenha pugnado pela aplicação do art. 90, §4o, do
Código de Processo Civil
, tal dispositivo exige, como requisitos para sua incidência, a ausência de resistência substancial ao cumprimento de sentença e que o decurso processual não tenha demandado atuação judicial relevante. No entanto, no presente caso, o acolhimento da impugnação exigiu intervenção judicial para análise e homologação de cálculos, descaracterizando a simplicidade que justificaria a aplicação do referido dispositivo.

Portanto, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada com base no art. 85, §8o, do
Código de Processo Civil
, por apreciação equitativa, levando em consideração o trabalho desempenhado pelos advogados, a complexidade da matéria discutida e o princípio da causalidade, sendo descabida a aplicação do art. 90, §4o, em razão da ausência dos requisitos necessários.

Tal entendimento está alinhado à orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a fixação de honorários advocatícios é matéria de ordem pública e pode ser revisada a qualquer momento, sempre em conformidade com os critérios previstos no art. 85 do CPC. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2019)”

Diante do exposto,

DOU PARCIAL

PROVIMENTO

a
o agravo de instrumento para reformar a decisão no tocante à fixação dos honorários advocatícios, arbitrando-os em R$ 200,00 (duzentos reais), com fundamento no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, considerando o proveito econômico irrisório obtido com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.
Deixo de majorar os honorários em razão do provimento parcial do recurso.

Ademais, ressalto que, por ser o Agravante beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade da verba honorária deve permanecer suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
, até que haja eventual alteração de sua condição econômica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025